Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-26.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004772-26.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS - CPF: 046.962.001-32 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTA-CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFICAZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente do encerramento unilateral de conta bancária promovido pela instituição financeira, sem comprovação de prévia ciência do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral da conta-corrente, sem prova idônea de notificação prévia ao correntista, configura falha na prestação do serviço bancário; e (ii) saber se a conduta da instituição financeira enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, incumbindo ao banco comprovar a regularidade do encerramento da conta, especialmente quanto à prévia e eficaz notificação.

4. A mera juntada de cópia unilateral de carta supostamente enviada ao consumidor, desacompanhada de aviso de recebimento, protocolo ou outro meio idôneo de comprovação da ciência inequívoca, é insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação.

5. Embora seja lícito o encerramento unilateral do contrato de conta-corrente, trata-se de faculdade condicionada à observância da notificação prévia, nos termos do art. 473 do CC e da regulamentação do BACEN.

6. O encerramento abrupto da conta bancária, sem comprovação da comunicação regular ao correntista, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

7. O quantum indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. O encerramento unilateral de conta-corrente pela instituição financeira exige a comprovação de notificação prévia e eficaz ao correntista, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova da ciência do consumidor acerca do encerramento da conta bancária configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.538.831/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.749.640/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2019; TJMT, ApCiv 1003515-49.2025.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WALLISOM KAUAN MESSA MEDEIROS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. nº 1004772-26.2025.8.11.0003), ajuizada contra o ITAU UNIBANCO S.A., julgou improcedente o pedido autoral; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 339162869).

Em suas razões recursais, o apelante relata que o Banco apelado promoveu o encerramento da sua conta bancária, sem qualquer notificação.

Defende que o documento apresentado pelo Banco apelado não comprova o efetivo recebimento da notificação, por se tratar de prova unilateral, sem aviso de recebimento (AR), protocolo de entrega ou qualquer outro meio que demonstre a ciência inequívoca do correntista acerca do encerramento da conta.

Aduz que a instituição financeira não comprovou ter realizado qualquer contato por telefone ou e-mail, embora possuísse tais dados em seu cadastro.

Alega que o encerramento unilateral e imotivado da conta-corrente, sem prova de ciência do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação do apelado na indenização por danos morais (cf. Id. nº 339162871).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 339162873).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do encerramento da conta bancária do recorrente pelo Banco recorrido e, por conseguinte, da existência de dano moral indenizável.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

No caso em análise, o ponto central da controvérsia reside na verificação da regularidade da notificação prévia acerca do encerramento da conta bancária do apelante.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o Banco recorrido comprovou ter notificado previamente o autor, com base no documento juntado aos autos (Id. 197230310).

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que o documento apresentado pelo recorrido consiste apenas em uma cópia da carta que teria sido enviada ao recorrente, sem qualquer comprovação de seu efetivo recebimento, como aviso de recebimento (AR), enquanto o "comprovante de postagem" (Id. 339162857) informa a data de 17/12/2024 como sendo de postagem. Isto é, data posterior ao proprio início do encerramento da conta.

O eg. STJ já decidiu que podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta-corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473)” (STJ - 4ª TURMA - REsp 1.538.831/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015), afinal de contas, “o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação” (STJ - 3ª TURMA - AgInt no REsp 1749640/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, julgado 28/10/2019, DJe 30/10/2019).

Destaco, a propósito, o seguinte julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO EXARADA POR EMPRESA QUE EFETUA INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA VIRTUAL (NO CASO, BITCOIN) DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A MANTER CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. ENCERRAMENTO DE CONTRATO, ANTECEDIDO POR REGULAR NOTIFICAÇÃO. LICITUDE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...). 3. O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. 3.1 A esse propósito, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, VIII). E, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de Resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido. 4. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado seguimento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária. 4.1 Longe de encerrar abusividade, tem-se por legítima, sob o aspecto institucional, a recusa da instituição financeira recorrida em manter o contrato de conta-corrente, utilizado como insumo, no desenvolvimento da atividade empresarial, desenvolvida pela recorrente, de intermediação de compra e venda de moeda virtual, a qual não conta com nenhuma regulação do Conselho Monetário Nacional (em tese, porque não possuiriam vinculação com os valores mobiliários, cuja disciplina é dada pela Lei n. 6.385/1976). De igual modo, sob o aspecto mercadológico, também se afigura lídima a recusa em manter a contratação, se, conforme sustenta a própria insurgente, sua atividade empresarial se apresenta, no mercado financeiro, como concorrente direta e produz impacto no faturamento da instituição financeira recorrida. Desse modo, o proceder levado a efeito pela instituição financeira não configura exercício abusivo do direito. 5. Não se exclui, naturalmente, do crivo do Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual desvirtuamento no encerramento do ajuste, como o inadimplemento dos deveres de informação e de transparência, ou a extinção de uma relação contratual longeva, do que, a toda evidência, não se cuida na hipótese ora vertente. Todavia, o propósito de obter o reconhecimento judicial da ilicitude, em tese, do encerramento do contrato, devidamente autorizado pelo órgão competente para tanto, evidencia, em si, a improcedência da pretensão posta. 6. Recurso especial improvido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1696214/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018)

A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato.

Dispõe o art. 473 do CC:

“A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.

In casu
, não consta dos autos documento algum que comprove que o autor/correntista fora previamente notificado acerca do encerramento de sua conta-corrente, e, embora o réu/apelado insista em que o foi, isso não passa de afirmação solitária nos autos, despida de qualquer sustentáculo probatório, sendo, pois, clara à falha na prestação do serviço bancário e, diante da responsabilidade objeto do réu (CDC, art. 14). Portanto, inegável que a conduta ilícita do Banco/réu ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DE RELAÇÃO COMERCIAL E CONTA BANCÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RELAÇÃO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO - INVESTIMENTOS COM PRAZO DE CARÊNCIA - ABUSO DE DIREITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre cliente e instituição financeira é de consumo, cuja responsabilidade do Banco como prestador de serviços objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

2. A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários constitui direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos termos do contrato, da lei e resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

3. No entanto, o encerramento unilateral de conta corrente mantida há mais de 20 anos, sem comunicação eficaz e sem prazo razoável, especialmente quando existem investimentos com prazos de carência vinculados à conta, configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC.

4. A situação vivenciada pelo consumidor que é surpreendido com o encerramento de sua conta corrente, sem comunicação prévia, e que despende tempo considerável tentando obter informações junto ao banco sobre seus investimentos, sem sucesso, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

5. Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para redução do valor indenizatório.

6. Recurso desprovido. (N.U 1003515-49.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do encerramento unilateral de conta corrente de titularidade de pessoa jurídica, sem prévia e válida notificação.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade do procedimento de encerramento unilateral da conta corrente, notadamente a validade da comunicação prévia e a existência de falha na prestação do serviço apta a configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir 3. A relação entre a instituição financeira e a empresa correntista submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, implicando a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços. 4. O encerramento unilateral de conta de depósito, embora seja uma faculdade da instituição financeira, não é um direito absoluto, devendo observar os requisitos mínimos estabelecidos pela regulamentação do Banco Central, notadamente a comunicação prévia e a informação dos motivos da rescisão, nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019. 5. A prova da notificação prévia, consistente em mera captura de tela de e-mail de autenticidade e destinatário duvidosos, é frágil e insuficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, ônus que incumbia à instituição financeira. 6. A cláusula contratual que autoriza o encerramento imotivado é nula, porquanto contraria norma regulamentar cogente que exige a exposição das razões da rescisão. 7. O bloqueio abrupto de recursos financeiros essenciais à atividade empresarial, sem aviso prévio, configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor e atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, caracterizando o dano moral in re ipsa. 8. O valor da indenização, fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpre a dupla função de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O encerramento unilateral de conta corrente de pessoa jurídica, sem a comprovação de notificação prévia válida e de motivação idônea, configura falha na prestação do serviço bancário, em violação à Resolução BACEN nº 4.753/2019. 2. A privação abrupta do acesso a recursos financeiros essenciais à atividade empresarial enseja a responsabilização civil objetiva da instituição financeira e caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 227. (N.U 1028690-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Quanto ao valor da condenação, é assente que o
quantum
indenizatório deve ser fixado de modo a reprimir a conduta ilícita, sem, contudo, importar em valores abusivos ou configurem enriquecimento sem causa. Assim, a indenização deve observar, necessariamente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese dos autos, considerado o grau de culpa da parte requerida, evidenciado pela negligência e pela falta de zelo no exercício de sua atividade, bem como a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades punitiva, reparatória e pedagógica da indenização civil.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA) (art. 406, §1º do CC), a partir da citação, e correção monetária, pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único do CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Além disso, condeno o Apelado ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026